Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-85.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001497-85.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO SALES PEREIRA - CPF: 036.722.281-76 (APELANTE), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IZABEL APARECIDA DO AMARAL - CPF: 013.355.631-05 (VÍTIMA), MAGNO APARECIDO REATO - CPF: 013.591.371-30 (VÍTIMA), RONALDO DILENBURG DE MACEDO - CPF: 061.887.131-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I, III, IV E VI C/C § 2o-A, I ART. 121, § 2o, I, IV C/C ART. 14, II C/C ART. 69 DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PENAS-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE (EM AMBOS OS DELITOS) E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSUMADO – REALMENTE PREJUDICIAIS AO APELANTE - 2. FEMINICÍDIO CONSUMADO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – ESQUECIMENTO DOS GOLPES LETAIS – 3. CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base;

- O fundamento para considerar-se desfavorável ao apelante as consequências do crime é idôneo, se ao tempo da conduta criminosa a vítima, além de ser jovem, ainda deixa órfã uma criança de tenra idade (STJ HC 226.128/TO e REsp 1599138/DF);

2. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP, quando o agente alega, em plenário do júri, não se recordar de ter desferido os golpes de arma branca que ceifaram a vida de sua ex-companheira;

3. Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, se comprovada a hipossuficiência ao tempo da exigência de pagamento, ao juízo da execução penal, terá direito à suspensão, por cinco anos, da mencionada obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marcelo Sales Pereira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença sob Id. 58619482 - fls. 601/603, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
32 anos
,
10 meses
e
5 dias
de
reclusão
pela autoria, em concurso material dos crimes de
Homicídio qualificado consumado e Tentativa de Homicídio qualificado
(
art. 121, § 2°, I, III, IV E VI c/c § 2o-A, I e art. 121, § 2o, I e

IV c/c art. 14, II c/c art. 69 do CP).

Em suas razões recursais, o Apelante almeja a:
I)
a redução das penas basilares no mínimo legal;
II)
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, em relação ao crime de feminicídio;
III)
isenção de pagamento das custas processuais (Id. 58619482 - fls.615/624).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 58619482 - fls. 640/649);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme se nota do sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 77051996 - fls. 713/720):

Sumário: Apelação Criminal –
Homicídio duplamente qualificado tentado e Feminicídio consumado
–
Sentença condenatória
– Irresignação defensiva – Pretendida a
redução das penas-bases
– Impossibilidade – Censuras basilares fixadas em
quantum
proporcional,
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
– Pretendido o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
do crime de
Feminicídio
– Inviabilidade – Réu
não confessou
a autoria do crime – Pleito pela
isenção das custas
processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao
juízo das execuções penais
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021